Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-59.2024.8.11.0050
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001497-59.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[IDELVANE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 044.070.292-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR SASAKI - CPF: 011.155.561-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBRAIL ANDRE DA SILVA - CPF: 593.735.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE MENDES FIGUEREDO - CPF: 011.188.312-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIM
IN
AL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO
POR
IN
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

PALAVRA DA VÍTIMA
RATIFICADA
POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO
IN
DIVIDUALIZADO DE CADA DISPOSITIVO LEGAL. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação crim
in
al
in
terposta
contra sentença
,

que condenou
o réu à pena de

01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (c
in
co) dias de detenção
,
pelos
crimes dos
arts
. 129, § 13, e 147, ambos do CP, com
in
cidência da Lei no 11.340/2006, em concurso material (CP, art. 69), fixando pena em regime
in
icial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se:

H
á prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher;

O
conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelo crime de ameaça, afastando a
in
cidência do pr
in
cípio do
in
dubio pro reo
;

P
ara f
in
s de prequestionamento, é necessária manifestação expressa e
in
dividualizada sobre todos os dispositivos
in
vo
cados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou evidenciada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e, sobretudo, por
laudo pericial
que constatou vestígios de lesão corporal de natureza contundente, em consonância com a d
in
âmica narrada.

A autoria se firmou a
partir de relato firme e coerente da ofendida, reiterado em juízo, e
ratificado por
depoimento policial quanto ao estado da vítima e ao contexto imediato da abordagem
, afastando a tese de palavra isolada.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo quando harmônica com elementos externos de confirmação, não se verificando dúvida razoável apta a impor solução absolutória
.

Para f
in
s de prequestionamento, é desnecessário que o julgador enfrente, de forma
in
dividualizada, cada argumento ou dispositivo legal apontado pela defesa, bastando que exponha, de maneira clara, os fundamentos que embasam a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, e especialmente quando amparada por laudo pericial e depoimentos colhidos sob contraditório, é apta a sustentar condenação.

O art.
386,
in
cs
. V e VII,
do CPP, não se aplica
quando a prova judicializada é harmônica e suficiente para afirmar materialidade e autoria, afastando dúvida razoável.

O crime de ameaça resta configurado quando a promessa de mal
in
justo e grave, a
in
da que verbal, é idônea a
in
cutir temor na vítima e chega ao seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 129, § 13, 147 e 69; CPP, art. 386,
in
cs
. V e VII; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U. 1011778-69.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Crim
in
al, j. 14/10/2025,
publ
. 17/10/2025.

TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Crim
in
ais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Crim
in
al, Julgado Em 02/02/2021, Publicado No
Dje
05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Crim
in
al
in
terposto por
IDELVANE OLIVEIRA DE JESUS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara De Campo Novo Dos
Parecis
,
que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (c
in
co) dias de detenção
, em regime
in
icial aberto, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
artigo
129, § 13, do Código Penal e no art. 147 do mesmo diploma legal, ambos com a
in
cidência da Lei n.o 11.340/2006
.

Em suas razões recursais,
a Defesa
requereu,

absolvição por
in
suficiência probatória, sustentando
que o édito condenatório
foi exclusivamente baseado na
palavra
da vítima sem que exista outros elementos probatórios
,
in
vo
cando-se,
assim, a
aplicação do
pr
in
cípio
do
in
dubio pro reo
, com fundamento
no art. 386,
in
ciso V e VII, do Código de Processo Penal.
(id.
341585429
)

Em contrarrazões, o M
in
istério Público
manifestou pelo
desprovimento
do recurso

(id.
341585431
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento

e
desprovimento
do recurso
in
terposto pela defesa.
(id.
342686379
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e
in
terposto por parte legítima e com
in
teresse recursal, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da
denúncia que:

(...)
No dia 23 de abril de 2024, por volta das 15 horas, em via pública, na Rua Gaivota, Bairro Jardim
Olenka
, Campo Novo do Parecis/MT,
IDELVANE OLIVEIRA DE JESUS
, ofendeu a
in
tegridade física de sua companheira MARIANE MENDES FIGUEREDO, causando-lhe lesões corporais, bem como ameaçou, mediante palavras, causar-lhe mal
in
justo e grave. Consta que, na data acima mencionada, IDELVANE OLIVEIRA DE JESUS
in
iciou uma discussão por motivos somenos com sua companheira MARIANE MENDES FIGUEREDO, passando a x
in
gá-la com palavras de baixo calão, além de dizer que iria lhe bater e matar.

Ato segu
in
te, IDELVANE OLIVEIRA DE JESUS, de forma proposital, freou bruscamente o veículo, fazendo com que MARIANE MENDES FIGUERED batesse a face contra a cabeça da própria filha, ficando com lesões corporais conforme id. 157354709.

(
Imagem do mapa topográfico)

Diante dos fatos, IDELVANE OLIVEIRA DE JESUS foi conduzido para a delegacia de polícia.

Diante do exposto, o M
in
istério Público Estadual denuncia
IDELVANE OLIVEIRA DE JESUS
como
in
curso nas sanções do
artigo 129, § 13; c/c artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Federal no 11.340/06
, na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para comparecimento em audiência de
in
strução e julgamento a ser designada, sob pena de revelia,
in
timando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prossegu
in
do o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o acusado nas penas legais.

Deixa de oferecer proposta de suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal, eis que se trata de crimes de violência
doméstica. (
sic
), (id
.
341585362
)
.

Após a regular
in
strução processual, o apelante foi condenado pela
prática do
s
delito
s
previsto
s
no
artigo 129, § 13
, e
artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Federal no 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal

In
icialmente,
a
Defesa pleiteia a
absolvição
do apelante quanto ao delito de
lesão corporal
,
sob o argumento de
in
existir
provas suficientes para embasar o édito condenatório.
Sustenta, assim, a aplicação do art. 386,
in
ciso
V e
VII, do Código de Processo Penal, segundo o qual
o juiz absolverá o réu quando não houver prova suficiente para a condenação
,
in
vo
cando o pr
in
cípio do
in
dubio pro reo
.

A
materialidade
delitiva evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência n.
no
2024
.121136
(Id.
341585353
);
laudo pericial de lesão corporal
(id.
341585423),
Auto de prisão em flagrante delito n°
168.32024.7134
(
id.

341584884
)
,
bem como pelos termos de depoimento da vítima e das testemunhas
,
prestad
os em ambas as fases
processuais.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Perante
a
autoridade policial,

o apelante
neg
ou

a prática delitiva,
justificando que
as lesões se deram
pel
a
necessidade
de troca de marcha no veículo em que
estavam,
no momento em que

desviava de
um buraco que estava na pista
.
Vejamos:

“
(...)
QUE, aproximadamente há um mês, passou a trabalhar na
Areeira
Rio do Sangue, onde lá exerce a função de Operador de Máqu
in
a; QUE, há uma semana, Mariane, sua companheira, também veio para trabalhar na mesma empresa, onde lá ela exerc
i
a a função de cant
in
eira; QUE, Mariane e suas filhas estavam em Rondônia, onde moravam, tendo elas v
in
do para esta cidade; QUE, antes de vir, o
in
terrogando perguntou a Mariane se caso ela viesse não ia cont
in
uar com os "
brigueiros
", tendo dito que não e que iam ter uma vida tranquila pois os dois iam estar trabalhando; QUE, em relação aos fatos ora apurados, ontem, trabalhou até por volta das 11
hs
e juntamente com a vítima e suas filhas, vieram a esta cidade para matricular as crianças em uma escola; QUE, como não conseguiram fazer a matrícula das men
in
as, Mariane
sugeiu
comprarem um colchão. O que fora feito; QUE, durante o trajeto de volta para a
Areeira
, Mariane, por motivo banal, uma vez que o
in
terrogando pediu que
a vítima tivesse paciência para não comprarem aquele colchão pois logo o
in
terrogando ia receber seu salário e então poderiam comprar uma cama grande, mas Mariane passou a discutir com o
in
terrogando dizendo o d
in
heiro era dela; QUE, durante todo o trajeto ela ficou "falando no ouvido" do
in
terrogando;
QUE, ao sair da BR para entrar na estrada que dá acesso a
Areeira
teve que desviar de um buraco e ao trocar a marcha do carro ele deu um solavanco e nisso Mariane bateu com a boca na cabeça de uma de suas filhas
;
QUE, o
in
terrogando parou o carro e perguntou se
ela t
in
ha se machucado, tendo ela dado um soco no queixo do
in
terrogando
QUE, mesmo tendo sido agredido pela
vítima
, em momento algum agrediu fisicamente Mariane
; QUE, o
in
terrogando abriu o carro e retirou o colchão para ajeitá-lo dentro do carro e nesse momento foram abordados pelos policiais, e considerando que a vítima estava nervosa
denunciou o
in
terrogando aos policiais dizendo que a agrediu fisicamente.
O que não é verdade; QUE, não é verdade que o
in
terrogando tenha x
in
gado ou proferido algum tipo de ameaça a vítima
;
QUE, o
in
terrogando não tem certeza se a vítima tem algum tipo de Medida Protetiva em seu desfavor, esclarecendo que foi ela quem veio de livre e espontânea vontade para este município e trabalharem juntos;
”
(sic), (id.

341584895
)
.

Em juízo, decretou-se
a
revelia do réu
que
,
devidamente
in
timado,
deixou de comparecer à audiência de
in
strução e julgamento
, conforme termo deliberativo de id. 341585391
.

Em sede
i
n
quisitorial,

a
v
ítima
M
ARIANE
M
ENDES
F
IGUEREDO

declarou o segu
in
te
:

“(...)
QUE, aproximadamente há c
in
co anos, convive com a pessoa de IDELVANI OLIVEIRA DE JESUS, sendo certo que nesse período tiveram duas filhas sendo
Maile
Vitória, de c
in
co e Maria Eduarda de quatro anos de idade; QUE, há uns qu
in
ze dias,
Idelvani
veio para esta cidade e trabalhar na
Areeira
Rio do Sangue, onde lá ele exerce a função de Operador de Máqu
in
a; QUE, há dez dias a declarante e suas filhas vieram de Ji-Paraná/RO, para esta cidade, uma vez que a declarante veio para trabalhar na aludida
Areeira
e exercer a função de cant
in
eira; QUE, hoje, após servir o almoço, a declarante juntamente com
Idelvni
e
sua
filhas vieram para a área urbana desta cidade para matricular suas filhas; QUE, quando estavam de saída para esta cidade a declarante foi levar uma panela e outras vasilhas para serem lavadas na área de serviço; QUE, considerando o fato que a área de refeitório está em obra um dos funcionários estava deitado ali na área de serviço para descansar
;
QUE, ao colocar a vasilha sobre a pia fez um barulho e nesse momento pediu desculpas ao funcionário que estava deitado no chão; QUE, essa cena foi vista pelo
Idelvani
;

QUE, considerando o fato que é nova naquele trabalho não sabe dizer o nome daquele homem que estava descansando. Assim que colocou a vasilha sobre a pia a declarante entrou no carro da família onde já estavam o
Idelvani
e suas filhas para virem a esta cidade;
QUE, durante o trajeto,
Idelvani
passou a
in
sultar a declarante dizendo que a mesma é puta, vagabunda, piranha, pois numa crise de ciúmes
Idelvani
disse que não era para a declarante ter levado nenhuma vasilha
no local onde estava o funcionário descansando e que a declarante não tem que tratar bem nenhum daqueles funcionários
;
QUE, a todo tempo, durante o trajeto
ficou x
in
gando a declarante dizendo que vai matá-la e lhe bater
;
QUE, a
in
da no trajeto
,
Idelvani
freou bruscamente o veículo para, propositalmente, lesionar a declarante que veio a bater sua boca na cabeça de sua filha
Maile
ficando com pequeno hematoma na parte
in
terna da boca
;
QUE, durante o trajeto de volta para a
Areeira
, a
in
da na BR, quando estavam entrando na estrada de Acesso a
Areeira
, uma viatura da Polícia Civil abordou o carro onde estavam, tendo eles perguntado se estava tudo bem, momento em que a declarante relatou os fatos e os policiais trouxeram a todos para esta delegacia de polícia; QUE, a declarante esclarece que aproximadamente há um mês, a
in
da em Ji-Paraná/RO, requereu Medidas Protetivas em desfavor de IDELVANI, por ele tê-la agredido fisicamente. Esclarecendo a
in
da que estava na companhia do suspeito por livre e espontânea vontade pois imag
in
ava que ele ia melhorar
no tratos
com a declarante
”
(sic),
(Id.
341584890
)
.

Na fase judicial, a ofendida
Mariane Mendes Figueiredo
ratificou as
in
formações prestadas em sede policial, afirmando que o acusado se encontrava alterado. Relatou que, após uma frenagem brusca do veículo, acabou
colid
in
do

sua cabeça
com a de uma das filhas, que estava à sua frente, o que lhe causou lesão, conforme consta no laudo pericial.
In
formou a
in
da que, após o ocorrido, comunicou ao apelante que havia se machucado, ao que ele respondeu que a conduta fora
in
tencional. Vejamos:

“(...)
a gente
in
do,
ele começou a me agredir com palavras
, que eu era isso, que eu era aquilo
, tudo o que está ai no papel. (...)
ele
tava
muito alterado, ele deu uma freada, no que ele freou eu bati a cabeça,
a m
in
ha cabeça, na cabec
in
ha da maria,
na cabeça da vitória, ou é da maria não sei, quem estava na frente,
das men
in
a, ai eu falei:
“Nossa, você me
machucou
”
, ai ele falou
;
“EU QUERO TE MACHUCAR MESMO”.

Ademais, a
in
da em
seu depoimento judicial
:

(...)
ele só falou em bater né,
aquele dia ele falou que ia me bater
, por
, pelo fato que quando ele
ta
transtornado ele bate Dr.,
se ele tiver transtornado ele bate
, porque eu já tenho agressão contra ele, são vários registros né, contra ele.

Em sede
in
quisitiva, o policial
civil
JOBRAIL ANDRE DA SILVA
declarou:

“(...)
QUE JUNTAMENTE COM O POLICIAL CIVIL, DELEGADO IGOR SASAKI JOBRAIL,
IN
TEGRÁVAMOS A EQUIPE POLICIAL DA REGIONAL DE TANGARÁ DA SERRA E ESTAVÁMOS REALIZANDO UMA CAMPANA NAS PROXIMIDADES DO RIO DA SANGUE, NESTE MUNICÍPIO, MOMENTO EM QUE ENCOSTOU UM CARRO E UM HOMEM DESCEU DO VEÍCULO COM UM COLCHÃO. QUE A EQUIPE PENSOU SER ALGUÉM RELACIONADO AO FATO
IN
VESTIGADO QUE PODERIA ESTAR "COPIANDO" A EQUIPE POLICIAL, MOMENTO EM QUE PROCEDEMOS A ABORDAGEM DO HOMEM E PERCEBEMOS QUE HAVIA UMA MULHER NO
IN
TERIOR
DO VEÍCULO JUNTAMENTE COM MAIS DUAS CRIANÇAS, AS QUAIS ESTAVAM CHORANDO, QUE, AO SER
IN
DAGADA DO QUE ESTAVA ACONTECENDO
,
ELA RELATOU QUE SEU MARIDO HAVIA REALIZADO UMA FRENAGEM BRUSCA COM
IN
TENÇÃO DE MACHUCÁ-LA, QUE ELE ESTAVA AMEAÇANDO A VÍTIMA E PROFER
IN
DO
IN
JURIAS E X
IN
GAMENTOS E QUE HAVIA LHE AGREDIDO.
QUE, DIANTE DO FATO, A EQUIPE DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, APRESENTANDO-O NESTA DELEGACIA PARA AS DEVIDAS MEDIDAS PERT
IN
ENTES AO CASO
” (sic), (id.
341584889
)

Em juízo, o policial
civil
afirmou recordar-se do caso e ratificou as
in
formações prestadas no decorrer do
in
quérito, as
quais
se
mostram coerentes com os depoimentos da vítima em ambas as fases processuais.
Vejamos excerto de seu depoimento:

(...)
ela estava com a testa,
parte da face do rosto sangrando
, e,
ai
nós vimos também

que, é,
o rapaz estava, é, ameaçando ela, e agredi-la também,
momento que nós visualizamos a situação
e
em conversa com ela, ela falou que, ele
teria
freado
, estavam discut
in
do dentro do
veículo
, onde
t
in
ha
crianças
também
, eles
estavam
discut
in
do
,
e ai ele de forma
in
tencional, teria feito uma frenagem brusca no
veículo
, onde ela veio a bater o rosto no pa
in
el do
veiculo
causando as lesões
.

Nesse ponto,
as declarações da vítima foram confirmadas
pelo depoimento
do agente público,
possu
in
do maior
robustez quando
comparado
ao
laudo
pericial
que constatou a presença de equimose na região labial direita, tal como descrito pela vítima.

Diante dos
elementos probatórios retrotranscritos, afere-se que
a tese defensiva
, no sentido
de que as lesões ocorreram devido a manobra
in
vo
luntária
do réu, ao
desvidar
de um buraco na via,
mostra-se isola
d
a
e desprovida de respaldo no conjunto probatório.

Pelo contrário, as discussões travadas pelas partes com ânimo alterado, acompanhadas de ameaças verbais e da manifesta
in
tenção de lesionar confirmam o relato da vítima, não sendo possível
a absolvição por
in
suficiência probatória, porquanto a sentença encontra respaldo nas provas produzidas em ambas as fases processuais
.

Anote-se, por ser
importante
,
que a
própria
vítima
relatou em juízo,
que
o relacionamento
era marcado por
in
stabilidade
, com
histórico de conflitos
,
resultando em
agressões verbais, lesões e diversos registros de ocorrências em delegacias de municípios em que a
vítima residia.

Neste contexto,
a palavra da vítima não se mostra isolada como aponta a Defesa, visto que fora ratificada por outros elementos probatórios, sobretudo pelo laudo pericial e os demais depoimentos coligidos nos autos.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, em razão da clandest
in
idade em que tais delitos geralmente ocorrem. Nessa mesma l
in
ha, havendo outros elementos de prova que
ratificam
seu relato como depoimentos testemunhais e laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.

C
olaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Vejamos:

(...)3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente
o
corridos

na

clandest
in
idade,

a

palavra

da

vítima

assume

especial

relevância probatória,
mormente

quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório
, sobretudo quando a negativa da ré se encontra isolada no conjunto probatório.(...)

Em crimes de violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial valor e é suficiente para fundamentar a condenação.

(N.U 1011778-69.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIM
IN
AIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Crim
in
al, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Assim, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrado que o apelante
agiu com dolo
em
realizar
a
frenagem no veículo,
com a
deliberada
in
tenção de lesionar a vítima
,
demonstrando-se assim a presença do
animus laedendi
,
a qual se enquadra na tipificação descrita ao caso
.

É importante destacar que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é comum que as vítimas
se retratam
em juízo, buscando atenuar ou afastar a responsabilidade do agressor. Tal comportamento pode decorrer de diversos fatores, como dependência emocional ou econômica, medo de
represálias, ou mesmo pela complexa d
in
âmica das relações afetivas marcadas pela violência.

No que concerne ao
crime de ameaça
,
a vítima destacou em seu depoimento
,
em
juízo
,
que:

“
(...)aquele dia ele falou que ia me bater
”, “
ele fala em matar direto Dr.
, em matar ele fala direto”
.

C
onforme o entendimento Doutr
in
ário,
o tipo penal se consuma
:
“a
in
da que, analisada concretamente,

a vítima não tenha se
in
timidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal
in
justo e grave. Basta, para f
in
s de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de
in
fundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste
”

(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Disponível
em: Grupo
GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, p. 384).

Portanto, de igual modo
, a tese
absolutória por
in
suficiência probatória, com aplicação do pr
in
cípio
in
dubio pro
reo
,
não
prospera, porque a

autoria e
a
materialidade
estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, impondo-se a condenação do réu pelo crime de ameaça
.

Conclusivamente,
diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença condenatória
está
devidamente
fundamentada, tendo analisado de forma criteriosa e pormenorizada o conjunto probatório produzido nos autos
, a qual condenou o apelante
pelas práticas dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e de ameaça (art. 147 CP),

diante da robustez do conjunto probatório
, impondo-se a manutenção do édito condenatório
.

Por derradeiro,
no que tange ao prequestionamento
, para f
in
s de eventual
in
terposição de recursos às
in
stâncias superiores, consigno que, muito
embora seja “desnecessário, para f
in
s de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determ
in
ada conclusão”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Crim
in
ais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Crim
in
al, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e
in
tegrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionad
os
.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer m
in
isterial,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença

in
cólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026